Tribunal: TJDFT
Processo: 0748567-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748567-49.2023.8.07.0000 RECORRENTES: SÃO JUDAS TADEU INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA E PERDIZ DE JESUS ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDOS: FERNANDO RUDGE LEITE NETO E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Para que seja desconsiderada a personalidade jurídica deve haver prova alternativa de abuso de direito, confusão patrimonial entre bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida pelos sócios da pessoa jurídica em desfavor dos interesses creditícios (art. 50 do CC). 2. A extensão da responsabilidade jurídica à pessoa jurídica integrante de grupo econômico exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, já que a mera existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. 3. Agravo de Instrumento provido. Unânime. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo que o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica dá ensejo à fixação de verba honorária em favor dos advogados da parte que foi indevidamente chamada a litigar em juízo. Requerem, portanto, a fixação de honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre ser incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em incidente de desconsideração de personalidade jurídica, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a condenação a verba honorária é incabível em incidente de desconsideração de personalidade jurídica, ante a ausência de previsão legal específica” (AgInt no AREsp n. 2.565.565/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 22/10/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula no 83/STJ à espécie” (AgInt no AREsp n. 2.507.131/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020